Tribunal: TJMT
Processo: 1029392-90.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029392-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS JOAO CAMARGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 479.307.721-87 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 068.152.334-48 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Erro material configurado na inserção equivocada no sistema eletrônico de relatório, ementa e voto referentes a processo estranho aos autos.

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão lançado indevidamente e restabelecer a regularidade processual mediante exclusão do ato viciado e republicação do ato correto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1029392-90.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, em face do v. acórdão de Id. 259430186, em que se rejeitaram anteriores aclaratórios opostos pela parte embargada.

Nas razões recursais (Id. 260985174), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro material constante no
decisum
, na medida em que o documento juntado refere-se a outras partes alheias ao processo, de modo que
“requer seja sanado o erro material apontado, sendo o Banco Embargante novamente intimado do acórdão dos Embargos de Declaração, evitando-se, assim, futuras indagações e divergências”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certificado no sistema PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existiu um erro no v. acordão de Id. 259430186, sendo ele quanto o
lançamento equivocado no sistema informatizado deste Tribunal (PJE)
, da
ementa
,
relatório
e
voto
, uma vez que não guardam relação com o que fora votado em sessão.

Desta feita, merece acolhimento os presentes aclaratórios para reconhecer o erro material da inserção equivocada da ementa, relatório e voto, os quais deverão ser excluídos do sistema e determinar que a ementa, relatório e o voto corretos, sejam inseridos no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal, o que faço com fulcro em entendimentos deste Sodalício em casos absolutamente análogos, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - MEIO ADEQUADO
– VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO
.

Ocorrendo equívoco no lançamento do conteúdo do acórdão no sistema PJe, o embargos merece acolhimento para ser sanado o vício.
”
(N.U 1023746-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – PUBLICAÇÃO DO VOTO CONDUTOR ERRADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que a ementa, relatório e o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, uma vez que não representa o resultado do julgamento, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, excluindo-se do sistema o voto incorreto com a inserção do julgamento correto
.”
(N.U 1008687-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Assim, passo a transcrever aqui a ementa e o voto correto pertencente aos aclaratórios opostos por DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES DOS SANTOS no Id. 254188661:

“
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1029392-90.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES DOS SANTOS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante, para manter a sentença de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

O embargante alega que houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista que restou “provado que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde agosto de 2009, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação” (sic).

Consigna que “houve uma conduta abusiva do réu que, aproveitando-se de momento delicado de dificuldade financeira do consumidor, com evidente dolo de enganar, disponibilizou (TEDs) à parte autora a quantia total de R$ 6.293,43 (seis mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) através do lançamento de “saques”” (sic), passando a efetuar descontos em folha de pagamento da parte autora.

Salienta que é essencial a manifestação acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que sejam objeto de recurso especial e recurso extraordinário, de modo que pede que se exponham os motivos individualizados da razão de que cada prova reunida nos autos não demonstra a evidência de que o recorrente não tinha ciência dos termos do contrato, da abusividade na operação imposta pela embargada, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

Enfatiza que o decisum não apresentou argumentos quanto à irregularidade do contrato e tampouco a necessidade de prévia pactuação dos encargos, simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar quanto à redução dos juros, assim resta claro a omissão/contradição no mesmo, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

Assim sendo, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, determinar a aplicação do efeito infringente ao julgado, prequestionando a matéria para fins do Recurso Especial (Id. 254188661).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 255916197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
ES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS
– MÉRITO
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS
SAQUES E COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
, cuja obrigação é de
trato sucessivo
, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de
trato sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado pela parte autora, ora embargante, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à validade da modalidade contratada
em razão da ciência do consumidor de que se tratava de contratação de cartão de crédito,
vejamos:

“(...) No caso em comento, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado“ TERMO DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO” (Id 244558193), além de ser munido com cópia de documento pessoal do mesmo, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou várias compras e saques (Id. 244558198 – pág. 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 79, 80, 81, 83, 84 etc...),
de modo que plenamente comprovada a relação jurídica.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor,
não havendo falar em conversão para modalidade de empréstimo pessoal consignado, abusividade, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.
(...)”.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRgno AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.”

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS

para reconhecer o erro material consistente na inserção equivocada no sistema PJE de
voto
,
relatório
e
ementa
que não guardam relação com o caso concreto, tornando-os sem efeito, bem como determinando nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025